Tribunal: TJES
Processo: 0024477-89.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Motim
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024477-89.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOCIRLEI NUNES DOS SANTOS e outros (19)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal Militar. Apelação criminal. Crime de motim. Movimento paredista da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo ocorrido em fevereiro de 2017. Insuficiência de prova individualizada quanto à adesão dolosa ao movimento insubordinado coletivo. Desclassificação para delito de recusa de obediência. Preservação dos princípios da presunção de inocência, culpabilidade e in dubio pro reo. Recurso ministerial desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça Militar que absolveu parte dos acusados e, em relação a outros réus, desclassificou a imputação do crime de motim, previsto no art. 149 do Código Penal Militar, para o delito de recusa de obediência, previsto no art. 163 do CPM, em razão dos fatos ocorridos durante o movimento de paralisação da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo entre os dias 03 e 25 de fevereiro de 2017. Sustentou o órgão ministerial que o conjunto probatório demonstraria adesão consciente e coletiva dos apelados ao movimento paredista, mediante descumprimento deliberado de ordens expedidas pelo Comando-Geral da PMES.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a paralisação simultânea das atividades operacionais e o descumprimento das ordens expedidas pelo Comando-Geral da PMES são suficientes para caracterizar o crime de motim; e (ii) verificar se o acervo probatório produzido nos autos demonstra, de forma individualizada e para além de dúvida razoável, a adesão consciente e voluntária dos apelados ao movimento coletivo de insubordinação.

III. Razões de decidir

3. O crime de motim, previsto no art. 149 do Código Penal Militar, constitui delito plurissubjetivo de elevada gravidade institucional, cuja configuração exige prova segura da adesão subjetiva consciente do agente ao movimento coletivo voltado à subversão da hierarquia e disciplina militares, não sendo suficiente a mera constatação de ausência simultânea às escalas operacionais.

Embora comprovadas a existência do movimento paredista, a gravidade institucional dos fatos e a regular expedição de ordens pelo Comando-Geral da PMES para retorno imediato do efetivo às atividades operacionais, os elementos probatórios produzidos possuem caráter predominantemente contextual e inferencial, sem demonstração individualizada mínima de ajuste prévio, articulação deliberada ou efetiva convergência de vontades da ampla maioria dos acusados.

O contexto excepcional verificado durante os acontecimentos — marcado por bloqueios físicos realizados por familiares de policiais militares em frente às unidades operacionais, tumulto social generalizado, insegurança funcional e ruptura da normalidade administrativa da corporação — impede a conclusão automática de que toda ausência funcional decorreu necessariamente de adesão dolosa ao movimento insubordinado coletivo.

A responsabilização penal não pode ser fundada em presunções generalizantes decorrentes da simultaneidade das ausências funcionais, sendo indispensável a demonstração individualizada do vínculo subjetivo do acusado com o fato delituoso imputado, em observância aos princípios da presunção de inocência, culpabilidade e in dubio pro reo.

A desclassificação das condutas para o delito de recusa de obediência, nos casos em que demonstrado o descumprimento funcional após consolidação das ordens superiores, revelou adequada ponderação entre a preservação da disciplina militar e as garantias constitucionais do processo penal.

O precedente do Superior Tribunal Militar invocado pelo Ministério Público não afasta a necessidade de comprovação individualizada da adesão subjetiva ao movimento coletivo, especialmente diante da elevada quantidade de acusados e da complexidade fática dos acontecimentos.

IV. Dispositivo

9. Recurso ministerial desprovido. Sentença mantida integralmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, contra sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça Militar da Vara da Auditoria Militar do Estado do Espírito Santo, nos autos da ação penal militar originária nº
0024477-89.2018.8.08.0024
, que julgou improcedente pretensão punitiva estatal, em relação a parte dos acusados e, quanto aos demais, desclassificou imputação de motim, prevista no art. 149 do Código Penal Militar, para delito de recusa de obediência, previsto no art. 163 do mesmo diploma legal, sobrevindo, ainda, reconhecimento de extinção da punibilidade de diversos réus pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Inconformado, o Ministério Público Estadual interpôs recurso de apelação sustentando, preliminarmente, cabimento do recurso com fundamento no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal e nos arts. 526 e seguintes do Código de Processo Penal Militar. Argumenta possuir inequívoco interesse recursal, diante da necessidade de preservação da autoridade da ordem jurídica castrense, da hierarquia e da disciplina militar.

No mérito, sustenta o órgão ministerial que a sentença incorreu em erro de valoração probatória e equivocada interpretação do art. 149 do Código Penal Militar, ao exigir demonstração de organização estruturada, ou ajuste prévio formal entre os militares para configuração do crime de motim.

Afirma que o tipo penal não exige prova de pacto expresso ou articulação formalizada, bastando demonstração objetiva de convergência de vontades, manifestada pela atuação coletiva em oposição à ordem superior.

Defende o parquet que a paralisação simultânea e coordenada do policiamento ostensivo, aliada à permanência deliberada de militares fora das escalas operacionais, mesmo após ordens públicas e escritas de retorno ao serviço, revela adesão consciente ao movimento insubordinado.

Argumenta que exigência de assinatura de documentos de recusa, ou de atos formais de organização coletiva, equivaleria à inviabilização prática da incidência do tipo penal de motim.

Assevera o recorrente que houve ampla e inequívoca ciência das ordens superiores por toda tropa militar, tanto em razão das comunicações internas expedidas pelo Comando-Geral, quanto das entrevistas públicas concedidas pelo então Comandante-Geral da PMES, nas quais teria sido determinado retorno imediato ao serviço operacional, inclusive com orientação de comparecimento direto aos postos de policiamento ostensivo.

Sustenta, ainda, que as Comunicações Internas nº 018/2017, nº 019/2017 e nº 008/2017 constituem prova documental robusta da legalidade, publicidade e formalização das ordens superiores descumpridas pelos acusados.

Aduz que o Boletim Geral nº 006/2017 e a Portaria nº 059-S/2017-PMES afastariam alegações relacionadas a férias ou afastamentos regulares, uma vez que determinaram suspensão do gozo de férias do efetivo militar estadual.

Alega o Ministério Público que relatórios de escala, registros de ausência, depoimentos de comandantes, relatórios do Inquérito Policial Militar e registros da ocupação da ROTAM demonstrariam de forma suficiente a existência de paralisação coletiva do policiamento ostensivo; a resistência deliberada ao cumprimento das ordens superiores; a permanência voluntária de militares em dependências das unidades militares; e a convergência de vontades necessária à configuração do delito de motim.

Afirma o recorrente que a sentença subdimensionou a gravidade institucional dos acontecimentos de fevereiro de 2017 e negou vigência ao art. 149 do Código Penal Militar, ao restringir tipificação apenas aos militares que subscreveram documentos internos, ou ocuparam fisicamente unidades militares.

Sustenta que comportamento omissivo coletivo também pode caracterizar motim, quando traduz negativa simultânea e consciente de cumprimento das ordens legais emanadas do comando militar.

Defende, igualmente, que a interpretação adotada na sentença fragiliza tutela penal da hierarquia e disciplina militares, pilares constitucionais das corporações militares estaduais previstos nos arts. 42 e 142 da Constituição Federal.

Invoca dispositivos do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais do Espírito Santo e precedentes do Superior Tribunal Militar, segundo os quais o crime de motim configura-se mediante paralisação coletiva injustificada das atividades militares, independentemente de repetição cotidiana das ordens superiores, ou demonstração de organização formal do movimento.

Requer, ao final, reforma parcial da sentença para reconhecimento da prática do crime de motim previsto no art. 149, incisos I e IV, do Código Penal Militar, em relação a todos os militares que, mesmo cientes das ordens superiores de retorno imediato ao serviço, permaneceram deliberadamente ausentes das escalas operacionais, sem comprovação de afastamento regular.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Os Procuradores de Justiça Cleber Pontes da Silva, Altamir Mendes de Moraes, José Cláudio Rodrigues Pimenta, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, e Márcia Jacobsen, opinaram pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0024477-89.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOCIRLEI NUNES DOS SANTOS, SANDRA ANGELICA RODRIGUES CALIXTO, STEFANY CARDOSO DE OLIVEIRA, GUILHERME CORREA RIBEIRO, LUANA DOMINGOS DE OLIVEIRA COUTO, FLAVIO HENRIQUE ZANI, LUANNA MATIELI MARQUES, DOUGLAS BRIOSCHI SILVA, IARA ALINE DA SILVA, ADRIANO MARTINS FERNANDES REIS, SAULO JOSE DA SILVA, BRUNO SIMOES VIEIRA, GUSTAVO MALINI BARCELLOS, JOAO VITOR SPADETO DO NASCIMENTO, CRISTIANO ROQUE BELLUMAT, JUCELIO NOGUEIRA SANTOS, FABRICIO JOSE BALISTA, FILLIPE LESSA GOMES, KLEYTON CRISTO COUTINHO, WELIONGTON DIAS MAPELI
Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta dos autos que os fatos investigados decorreram do movimento de paralisação da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, ocorrido entre os dias 03 e 25 de fevereiro de 2017, período em que familiares de policiais militares realizaram bloqueios em unidades militares, mediante instalação de barreiras humanas, barracas, cadeiras e outras formas de obstrução de acesso aos quartéis, circunstância que teria ocasionado severo comprometimento do policiamento ostensivo em todo território estadual.

O Conselho Permanente de Justiça Militar absolveu, por unanimidade, os acusados comunicados antes de 11 de fevereiro de 2017 e, por maioria, desclassificou condutas imputadas como motim para delito de recusa de obediência, previsto no art. 163 do CPM. Posteriormente, foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação a diversos réus.

Sustenta o órgão ministerial que conjunto probatório constante dos autos demonstraria adesão consciente e coletiva dos apelados ao movimento paredista, mediante deliberado descumprimento das ordens expedidas pelo Comando-Geral da PMES, circunstância apta, segundo entendimento recursal, a caracterizar crime de motim.

Não assiste razão ao recorrente.

Inicialmente, cumpre assentar que a gravidade histórica e institucional dos fatos ocorridos no Estado do Espírito Santo, durante fevereiro de 2017, é absolutamente incontroversa.

A paralisação do policiamento ostensivo produziu severo comprometimento da ordem pública, ocasionando profunda instabilidade social, incremento da criminalidade e inequívoco abalo institucional das estruturas de segurança pública estadual.

Os próprios integrantes do Conselho Permanente de Justiça Militar reconheceram, durante julgamento originário, tratar-se de “um dos episódios mais sensíveis e marcantes da história da Polícia Militar do Espírito Santo”.

Também não subsiste controvérsia quanto à existência de ordens válidas e formalmente expedidas pelo Comando-Geral da PMES.

As Comunicações Internas nº 018/2017, nº 019/2017 e nº 008/2017, devidamente acostadas aos autos, demonstram que houve determinação expressa para imediato retorno do efetivo às atividades operacionais, inclusive mediante policiamento a pé, caso inviabilizada utilização de viaturas.

Além disso, entrevistas públicas concedidas pelo então Comandante-Geral reforçaram a publicidade das determinações.

Conforme transcrição reproduzida nas razões recursais, declarou o Comandante-Geral:

“
Todos os policiais militares do Espírito Santo estão escalados para responder aos seus serviços, às suas escalas de serviço fora dos quartéis. Nenhum policial deverá ir para o quartel, entrar em forma. Não. Ele cumprirá o seu serviço se apresentando diretamente no local.”

Em outra oportunidade, reiterou:

“
Essa ordem foi dada pelo seu comandante policial. Tá? Cumpra a ordem do seu comandante.”

A materialidade dos fatos, portanto, encontra-se suficientemente demonstrada.

Todavia, a controvérsia devolvida à apreciação desta Corte não reside na existência da paralisação, nem na validade das ordens superiores expedidas pelo comando militar.

O ponto nuclear da insurgência ministerial consiste em definir se o acervo probatório produzido permite concluir, para além de dúvida razoável, que todos os apelados aderiram dolosamente ao movimento insubordinado coletivo, mediante convergência consciente de vontades voltada à subversão da hierarquia e disciplina militares.

E, nesse aspecto, entendo correta a conclusão adotada pelo Conselho Permanente de Justiça Militar.

O crime de motim, previsto no art. 149 do Código Penal Militar, constitui delito plurissubjetivo, de elevada gravidade institucional, voltado à tutela direta da hierarquia e disciplina militares.

Exatamente por essa razão, sua configuração exige demonstração segura da adesão subjetiva consciente, ao movimento coletivo de insubordinação.

Não basta, para configuração do tipo penal, mera constatação de ausência simultânea às escalas operacionais.

Faz-se necessária prova concreta de que o agente efetivamente participou, aderiu ou se vinculou, de maneira consciente e voluntária, ao movimento coletivo, dirigido contra ordem superior regularmente expedida.

A sentença recorrida enfrentou precisamente essa questão ao consignar inexistência de prova robusta, quanto à convergência organizada de vontades, em relação à ampla maioria dos acusados.

E a análise detida do conjunto probatório confirma o acerto dessa conclusão.

Os elementos produzidos nos autos demonstram, sem dúvida, a ocorrência de comportamento omissivo coletivo e significativo comprometimento operacional da corporação militar.

Entretanto, não permitem afirmar, com grau de certeza exigido para condenação criminal, que todos os apelados atuaram dolosamente em unidade de desígnios voltada à prática do crime de motim.

O Ministério Público sustenta que a paralisação simultânea do policiamento ostensivo, já evidenciaria convergência de vontades suficiente ao enquadramento típico pretendido.

Todavia, tal construção hermenêutica acabaria por admitir a presunção automática de dolo coletivo a partir da mera ausência funcional.

E o Direito Penal repele construções fundadas em presunções generalizantes.

A responsabilização criminal exige demonstração individualizada mínima da conduta e do vínculo subjetivo do acusado, com
o
fato delituoso imputado.

Nesse ponto, assume especial relevância o contexto excepcional vivenciado naquele período.

Os autos revelam quadro de extrema desorganização institucional, marcado por bloqueios físicos realizados por familiares de policiais militares, em frente às unidades operacionais, tumulto social generalizado, insegurança funcional e significativa ruptura da normalidade administrativa da corporação.

A própria denúncia reconhece que familiares de militares instalaram barreiras humanas, barracas e mecanismos de bloqueio em frente às unidades militares.

Tal circunstância impede a conclusão automática de que toda ausência funcional decorreu, necessariamente, de adesão consciente ao movimento paredista.

Em diversos casos, o conjunto probatório revela-se insuficiente para distinguir, com segurança, ausência dolosamente orientada à insubordinação coletiva, de situações individuais relacionadas ao próprio contexto caótico instaurado durante aqueles acontecimentos.

E essa dúvida não pode ser resolvida em desfavor do acusado.

A sentença recorrida observou, com acerto, que não houve demonstração individualizada de ajuste prévio, articulação deliberada ou efetiva adesão subjetiva da ampla maioria dos denunciados ao movimento insubordinado.

A prova produzida possui caráter predominantemente contextual e inferencial.

Relatórios administrativos, registros de ausência e escalas operacionais efetivamente demonstram comprometimento coletivo da atividade policial.

Contudo, tais elementos, isoladamente considerados, não bastam para demonstrar dolo específico de motim em relação a cada acusado.

O próprio voto proferido no julgamento originário reconheceu complexidade da situação fática e dificuldade de individualização das condutas diante da dimensão extraordinária dos acontecimentos.

Também merece destaque circunstância de que o Conselho Permanente de Justiça Militar, embora reconhecendo insuficiência probatória para configuração do motim, não ignorou relevância disciplinar das condutas praticadas, razão pela qual houve desclassificação para delito de recusa de obediência, em relação aos casos nos quais se entendeu demonstrado descumprimento funcional, após consolidação das ordens superiores.

Tal solução revela criteriosa ponderação, entre necessidade de preservação da disciplina militar e
a
observância das garantias constitucionais do processo penal.

O Ministério Público invoca precedente do Superior Tribunal Militar, no julgamento da Apelação nº 7000242-80.2019.7.00.0000, no qual se reconheceu configuração do crime de motim, em hipótese de paralisação coletiva de atividade militar.

Todavia, referido precedente não autoriza supressão das exigências probatórias inerentes à responsabilidade penal subjetiva.

Cada caso deve ser apreciado à luz das particularidades do acervo produzido.

E, nos presentes autos, a ampla dimensão subjetiva da imputação formulada — envolvendo número extremamente elevado de acusados — torna ainda mais rigorosa a necessidade de individualização da prova, quanto à adesão consciente ao movimento coletivo.

Não se pode admitir condenação criminal fundada, exclusivamente, em inferência decorrente da simultaneidade das ausências.

A gravidade institucional dos fatos não autoriza flexibilização do “standard” probatório constitucionalmente exigido para condenação penal.

Ao contrário. Quanto mais grave a imputação e mais severas as consequências jurídicas dela decorrentes, maior deve ser a cautela jurisdicional na aferição da suficiência da prova.

A sentença recorrida, ao afastar configuração do crime de motim, diante da insuficiência de prova individualizada, quanto ao elemento subjetivo do tipo penal, observou adequadamente princípios da presunção de inocência, da culpabilidade e do in dubio pro reo.

Não se verifica, portanto, erro de valoração probatória apto a justificar reforma do julgado.

Ao contrário, a decisão recorrida enfrentou de maneira cuidadosa complexidade jurídica e fática do caso concreto, distinguindo adequadamente a gravidade institucional dos acontecimentos da efetiva suficiência probatória necessária à responsabilização criminal individual.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso ministerial, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.